Tribunal: STF
Processo: ARE 1285283
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO CORREICIONAL. PRETENSÃO AGASALHADA NO ART. 988, INC. II, DO CPC/15. AUTORIDADE DAS DECISÕES DO TRIBUNAL QUE TEM NATUREZA FUNCIONAL, OU SEJA, DE UM ÓRGÃO JUDICIAL SUBORDINADO HIERARQUICAMENTE AO TRIBUNAL. HIPÓTESE QUE TRATA DE APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE DECISÃO DE RELATORIA DO EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR, PROFERIDA EM 06/04/2017, QUE ENTENDEU QUE A REMUNERAÇÃO PAGA ATUALMENTE AOS ASSISTENTES JURÍDICOS ASSOCIADOS À RECLAMANTE ESTARIA CORRETA, SENDO DESCABIDA A EQUIPARAÇÃO DO VENCIMENTO BASE NOS TERMOS DECIDIDOS EM ARESTOS ANTERIORMENTE PROLATADOS NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0033474- 84.2005.8.19.0000, DECLARANDO CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. A RECLAMAÇÃO CORREICIONAL NÃO SE PRESTA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL COM FINCAS À IRRESIGNAÇÃO DO TEOR DA DECISÃO HOSTILIZADA (AGINT NA RCL 34.023/RR, REL. MINISTRO MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 14/03/2018, DJE 21/03/2018), SENDO CERTO QUE EVENTUAL IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DO JULGADO DEVE SER SUBMETIDA POR MEIO DOS MECANISMOS JURÍDICOS INERENTES AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO, NÃO SE REVELANDO PRÓPRIO AO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO, SUA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES DO E. STJ E DESTE E. TJRJ. RECLAMAÇÃO CORREICIONAL IMPROCEDENTE.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI, e 37 da CF. 
     O recurso extraordinário não deve ser provido. O acórdão recorrido limitou-se à análise da adequação processual da reclamação interposta. Nota-se, portanto, que se trata de controvérsia adstrita ao âmbito infraconstitucional, inviável de apreciação em recurso extraordinário. Nessa linha, confiram-se: ARE 768.101-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, e RE 793.802, Relª. Minª. Rosa Weber.
    Ademais, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem seria imprescindível o reexame do material fático-probatório dos autos, procedimento vedado nesse momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.  
    Por fim, em se tratando especificamente de supostas ofensas ao princípio da legalidade, o que se pode questionar nesta sede, em linha de princípio, é o eventual descumprimento da própria reserva legal, ou seja, da exigência de que determinada matéria seja disciplinada por lei, e não por ato secundário. Não é disso que se trata nos autos. A hipótese, portanto, atrai a incidência da Súmula 636/STF: 
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” 
     Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    Publique-se. 
          Brasília, 25 de setembro de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator